Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-13.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003550-13.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 904.189.561-20 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Luiz Augusto da Silva Oliveira, homologou acordo de parcelamento do débito tributário e, em seguida, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O Município recorrente sustenta que a extinção foi indevida, pois o parcelamento não equivale à quitação integral da dívida, requerendo, ao final, a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito fiscal autoriza a extinção do processo executivo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento tributário, por não extinguir a obrigação, implica apenas na suspensão da exigibilidade do crédito e do processo executivo, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

4.

A extinção da execução fiscal exige o adimplemento integral da dívida, não sendo possível sua decretação com base apenas na homologação de acordo de parcelamento ainda em curso.

5.

A suspensão do processo permite o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, evitando o ajuizamento de nova demanda e resguardando o interesse público na cobrança do crédito tributário.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o parcelamento do débito não extingue a execução, mas apenas a suspende até o pagamento total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento do débito fiscal não autoriza a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 13/08/2013; TJ-MT, AC 1001925-46.2021.8.11.0050, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 27/11/2024; TJ-MT, AC 1001029-37.2020.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023; TJ-MT, AC 1001222-31.2020.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da referida Comarca, nos autos da Execução Fiscal no 1003550-13.2024.8.11.0050,

ajuizada em face de LUIZ AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, que homologou o acordo feito entre as partes, e por consequência julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o ente municipal alega, em síntese, que o processo não poderia ter sido extinto, pois houve apenas o parcelamento do débito, e não a quitação integral da dívida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando que os autos permaneçam suspensos na instância originária enquanto perdurar o parcelamento firmado. Sem contrarrazões pela parte apelada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

EMINENTE PARES:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a sentença proferida pelo magistrado de origem, que homologou o acordo feito entre as partes, e por consequência julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia central consiste na possibilidade de extinção da execução fiscal em razão do parcelamento realizado entre as partes.

Pois bem.

Em sede de execução fiscal, a extinção do processo deve ocorrer nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, satisfação integral da obrigação, extinção da dívida por qualquer outro meio, renúncia ao crédito por parte do credor ou prescrição intercorrente, conforme dispõe o artigo 924 do CPC.

No caso em questão, o ente municipal comunicou a celebração de um acordo com a parte executada, requerendo a suspensão do processo até a data de 28/04/2025., data prevista para o pagamento da última parcela do acordo firmado, conforme se verifica no Id.

275603356
.

Nessa situação, conforme dispõe o inciso VI do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), os autos devem ser suspensos e não extintos, como ocorreu. Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [destaquei]

Esse posicionamento decorre do fato de que, caso o acordo não seja cumprido, o processo poderá prosseguir, evitando a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito, motivo pelo qual a penhora realizada em garantia do crédito tributário deve ser mantida até o cumprimento integral do acordo
.

2. Precedentes:
AgRg no REsp 1.511.329/SC
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015;
AgRg no AREsp 322.772/PE
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Agravo regimental improvido. (ADRESP n. 201501654702, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.10.2015) [destaquei]

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, VI, DO CTN. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que homologou acordo de parcelamento e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do CPC, quando o ente público havia requerido apenas a suspensão do processo até o pagamento integral do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito fiscal autoriza a extinção do processo executivo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo. III. Razões de decidir 3. O parcelamento tributário, por não extinguir a obrigação, implica apenas na suspensão da exigibilidade do crédito e do processo executivo, conforme art. 151,VI, do CTN. 4. A suspensão do processo, e não sua extinção, permite o prosseguimento da execução em caso de descumprimento do acordo, evitando novo ajuizamento.

IV.Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo. Tese de julgamento: “O parcelamento do débito fiscal não autoriza a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 151,VI, do CTN.

[...] (N.U 1001925-46.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção que só se verifica após quitado o débito. precedentes do STJ. no caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001029-37.2020.8.11.0050, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DÉBITO NÃO QUITADO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DOPARCELAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(TJ-MT 10012223120218110078 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2022)

Com base nessas premissas, não poderia o magistrado de primeira instância extinguir o feito, especialmente porque o parcelamento do crédito tributário tem o efeito de suspender sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 151, inciso VI, do CTN.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025